Tribunal: TJES
Processo: 0002824-07.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002824-07.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MARCELLO LIBERATO DE MACEDO MONTEIRO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A PATOLOGIA DO AUTOR E SUAS FUNÇÕES LABORAIS – RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA – RECURSO DO IPAJM – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO A EXISTÊNCIA DE CONCAUSA ENTRE A DOENÇA E O LABOR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS À AFASTAR A CONCLUSÃO DO
EXPERT
–
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DES
PROVIDO
S
.

1.
O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em seu apelo, argui

que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob a alegação de que o pleito do autor produz reflexos apenas no âmbito previdenciário. Contudo, o autor permanece vinculado aos quadros do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
uma vez que ainda não fora aposentado, inclusive porque a decisão liminar proferida neste processo determinou a sua manutenção no quadro de servidores. Ademais, pode-se observar que a pretensão do autor, por óbvio, terá influência na matéria de caráter previdenciário. Porém, o autor também pretende retificar os períodos de licenças médicas, o que por certo, acarreta reflexos na esfera jurídica do Estado do Espírito Santo. Assim, nos termos em que a lide foi proposta, o apelante,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.
Em relação ao recurso do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em que pese a irresignação da autarquia apelante, a prova técnica produzida aliada aos demais laudos particulares acostados aos autos denotam que o apelante encontra-se acometido de doença ocupacional.

3.
Neste contexto, preceitua o art. 136 da Lei Complementar nº 46/1994 que:
“entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização”,
sendo o caso tratado nos autos.

4.
Não obstante o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do e
xpert
do Juízo no sentido de que a doença do recorrente possui nexo de causalidade com as funções por ele desenvolvidas.

5
.

Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários recursais fixados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

e por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 375/380, integrada pela decisão de fls. 414/415, proferida pela magistrada da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MARCELLO LIBERATO DE MACEDO MONTEIRO,
julgou
“
procedente o pedido do autor para declarar o nexo causal entre o transtorno depressivo recorrente e de adaptação duradouros e as atividades laborais e, por via de consequência, determinar que os períodos de licenças médicas concedidos nos termos do art. 129 da LC n° 46/94, seja registrado como Licença por doença ocupacional, nos termos do art. 136 da LC n° 46/94, para que produza todos os efeitos”.

O
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

apresentou recurso de apelação às fls. 419/423, alegando, em síntese, que:
(1)
“
a
r. sentença, com base no Laudo Médico Pericial, reconheceu a existência de nexo causal indireto entre a doença do requerente e as suas atividades laborais, sob o fundamento que o nexo causal não precisa ser exclusivo, bastando que o trabalho tenha de alguma maneira concorrido para o resultado
(...) Contudo, o Laudo Médico Pericial não registrou qualquer elemento concreto de fatos ocorridos no local de trabalho, mas apenas se baseou em relato unilateral do requerente. Nesse sentido, inexistindo qualquer registro de situação vivenciada no local de trabalho que possa ser caracterizado como fator do agravamento da doença psíquica, não poderia o i. perito concluir que a atividade laboral contribuiu para o agravamento da moléstia apenas baseado no relato unilateral do autor”;

(II)
“o laudo médico pericial se mostra frágil e parcial, pois, fundamentado apenas no relato do autor, logo deve ser afastada sua conclusão e reconhecida higidez do laudo médico do IPAJM de f is. 164, que concluiu pela inexistência do nexo causal entre a moléstia e as atividades desempenhadas pelo requerente após a análise de seu histórico médico que não possui qualquer registro de fato ocorrido no ambiente de trabalho que possa ser caracterizado como uma concausa.”

Contrarrazões oferecidas pelo autor ao recurso do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
às fls. 428/437, na qual o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso.

O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
por sua vez, apresentou recurso de apelação às fls. 441/443, em que pugna pelo reconhecimento de sua ilegitmidade passiva, ao fundamento de que
“infere-se que o autor pretende a modificação do enquadramento da doença incapacitante, para, assim, viabilizar o recebimento de proventos integrais. Ocorre que, tanto a avaliação (perícia), como o (novo) enquadramento, ou, ainda, o (possível) pagamento, deverão ser feito pelo IPAJM, ou seja, esse sofre exclusivamente os efeitos de eventual provimento judicial.”

O autor apresentou contrarrazões ao apelo do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
às fls. 446/456, vindicando pela manutenção da sentença.

Em breve histórico,
MARCELLO LIBERATO DE MACEDO MONTEIRO,
ajuizou a ação ordinária em análise em que pretende o reconhecimento da existência de nexo causal entre a patologia que possui e suas funções laborais, configurando assim, para todos os efeitos legais, especialmente para o caso de aplicação do art. 30 da Lei Complementar 282/2004, que alterou a Lei Complementar 46/1994, a moléstia no do autor como doença ocupacional.

Para tanto, narrou que é funcionário público estadual, ocupante do cargo de Delegado de Polícia e, ao ingressar nos quadros da polícia civil, gozava de plena saúde física e mental. Contudo,
“no espinhoso caminho percorrido em sua carreira policial, não obstante seu amor à profissão, isto porque sempre prestou seus serviços com competência e desempenho acima da média, o demandante sempre foi exposto a más de condições de trabalho, em ambiente insalubre, com sobrecarga de trabalho, e outros fatores inerentes ao péssimo sistema de trabalho adotado junto a Polícia Civil no ES”,
o que o levou a desenvolver patologia de ordem psiquiátrica (F43.1 – Transtorno de estresse pós-traumático).

Aduz que
“ao solicitar da primeira ré a configuração de sua patologia como ocupacional, isto porque, como alhures informado, tem ligação direta com o primeiro evento, de forma totalmente inesperada, e sem qualquer fundamentação, o primeiro requerido simplesmente indeferiu o pedido, não reconhecendo a doença do autor como doença ocupacional”,
o que o levou a ingressar com a demanda em análise.

Postas estas premissas, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em seu apelo, argui

que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob a alegação de que o pleito do autor produz reflexos apenas no âmbito previdenciário. Nesse contexto, aduz que a pessoa jurídica de direito público com atribuição para gestão de todos os direitos e obrigações inerentes a essa matéria, é o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM – e que somente esse deveria figurar no polo passivo da presente ação.

Deveras, cumpre esclarecer que o autor permanece vinculado aos quadros do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
uma vez que ainda não fora aposentado, inclusive porque a decisão liminar proferida neste processo determinou a sua manutenção no quadro de servidores.

Ademais, pode-se observar que a pretensão do autor, por óbvio, terá influência na matéria de caráter previdenciário. Porém, o autor também pretende retificar os períodos de licenças médicas, o que por certo, acarreta reflexos na esfera jurídica do Estado do Espírito Santo.

Destarte, nos termos em que a lide foi proposta, o apelante,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Em relação ao recurso do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
em que pese a irresignação da autarquia apelante, a prova técnica produzida aliada aos demais laudos particulares acostados aos autos denotam que o apelante encontra-se acometido de doença ocupacional.

O
expert
do órgão
a quo
, Dr. Antonio Carlos Alves da Motta (CRM-ES 2.805) no laudo pericial de fls. 353/356, conclui que:

CONCLUSÃO

a) fundamento técnico científico:

O autor possui um histórico clínico ocupacional pautado em distúrbios de ordem neuropsiquiátricas, que vieram a gerar diagnósticos de episódio depressivo moderado, transtorno depressivo recorrente, reações graves ao “stress” transtorno de adaptação, modificação duradoura da personalidade após doença psiquiátrica por profissionais médicos habilitados ligado a rede pública e privada saúde e que durante o exame clínico pericial, o autor apresentou-se com uma sintomologia neuropsiquiátrica aflorada.

b) Fundamento Legal:

De acordo com a Portaria do Ministério trabalho no 3.214/78, e suas Normas Regulamentadoras, o autor é portador sintomático de transtorno depressivo recorrente e de adaptação duradouros, em controle médico ambulatorial específico com uso de medicação psicoativa, tendo sido regularmente aposentando por invalidez pelo instituto previdenciário pertinente, no ano de 2013. Foi reconhecido em abril/2011 e enquadrado como doença ocupacional (Art. 136 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo),
restando configurado o nexo de concausualidade ocupacional.

Neste contexto, preceitua o art. 136 da Lei Complementar nº 46/1994 que:
“entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização”,
sendo o caso tratado nos autos.

Na esteira desse entendimento, encontra-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N.º 46/94. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCAUSA DEMONSTRADA. APOSENTADORIA INTEGRAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. A aposentadoria por invalidez inerente ao regime próprio de previdência dos entes públicos possui fundamento constitucional no art. 40, § 1º, I, da CF/1988 (LGL\1988\3), que dispõe que somente haverá pagamento de proventos integrais se a invalidez decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. 2. O artigo 136 da Lei Complementar n.º 46/94 dispõe que ¿entende-se por doença profissional aquela que possa ser considerada consequente das condições inerentes ao serviço ou a fatos nele ocorridos, devendo o laudo médico estabelecer-lhe a rigorosa caracterização.
3. De acordo com a jurisprudência do STJ Anote-se que a teoria da concausa também é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com outro, formando nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente e a doença profissional e o trabalho exercido pelo empregado. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Restou comprovado que o agravamento e a incapacidade do autor, total e permanente, bem como o nexo de causalidade ainda que indireto (concausa) entre a doença acometida e as atividades laborais desenvolvidas durante o exercício da função pública como Perito Criminal da Polícia.
5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24130275035, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Por fim, saliento que não obstante o Julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões do e
xpert
do Juízo no sentido de que a doença do recorrente possui nexo de causalidade com as funções por ele desenvolvidas.

Ademais, em face de tal conclusão médica, não há como negar valia às conclusões do laudo pericial. Tampouco se trata de impor retrocesso à ciência processual, dando valor absoluto à prova pericial. Cuida-se, isto sim, de dar adequado cumprimento ao princípio da persuasão racional (art. 131, do CPC), interpretando corretamente os elementos de convicção presentes no feito.

Portanto, sem razão o apelante, já que diante do conjunto fático probatório apresentado nos autos, mostra-se claro o nexo causal entre a enfermidade do apelado e as funções profissionais que desempenhava, fazendo jus à retificação de suas licenças médicas, para que constem por motivo de doença ocupacional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo nº 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seus recursos.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual,
pro rata,
conforme determinado na sentença.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar o voto de relatoria